Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em fase de liquidação de sentença, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida a Odélio dos Reis Martins, no trâmite do processo principal[1]. Porquanto ausente pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para deferimento de antecipação de tutela, intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhe a anexação de documentos, consoante disposição do art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília, 14 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (PJe 0005681-32.2017.8.07.0018)